Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALECIMENTO. RÉU. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. DATA DO ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS. PREJUÍZO COMPROVADO. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, a morte de qualquer das partes acarreta a suspensão do processo. 1.2. Por seu turno, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão, nesse caso, é automática e inicia-se a partir da data do falecimento, sendo irrelevante o momento da comunicação do óbito ao Juízo. 1.3. O prosseguimento do feito, sem a regular substituição processual, acarreta a nulidade de todos os atos praticados após a morte do réu, por falta de elemento essencial, o sujeito passivo, o qual deixou de existir. 1.4. Na hipótese vertente, a sentença de procedência, proferida após o falecimento do réu, acarretou prejuízos aos herdeiros, os quais não integraram a lide e, portanto, tiveram cerceado o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias inerentes ao devido processo legal.
2. Recursos conhecidos. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada.